Tribunal: TJSP
Processo: 2037925-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à agravada que se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica, bem como de incluir o nome da agravada no cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa. Perigo de dano de difícil reparação que justifica a medida. Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à agravada que se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica, bem como de incluir o nome da agravada no cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de multa. Perigo de dano de difícil reparação que justifica a medida. Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. A existência de débitos pretéritos impõe a utilização de meios ordinários de cobrança, sem que, para isso, tenha de se efetuar a interrupção do fornecimento do serviço. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037925-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravado CALDERAO
RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037925-98.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2037925-98.2020.8.26.0000 – Guarulhos
Agravante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Agravada: O Caldeirão Restaurante e Pizzaria Ltda ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42450)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu
tutela
de
urgência,
determinando
à
agravada que se abstenha de interromper o
serviço de energia elétrica, bem como de
incluir o nome da agravada no cadastro de
inadimplentes, sob pena de aplicação de
multa. Perigo de dano de difícil reparação
que justifica a medida. Presença dos
requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300
do Código de Processo Civil. A existência de
débitos pretéritos impõe a utilização de
meios ordinários de cobrança, sem que,
para isso, tenha de se efetuar a interrupção
do
fornecimento
do
serviço.
Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/21)
interposto por EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A contra a
decisão (fls. 77/78) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito, ajuizada por O Caldeirão Restaurante e
Pizzaria Ltda ME contra ela, deferiu a tutela de urgência determinando
à agravada que se abstenha de interromper o serviço de energia elétrica,
bem como de incluir o nome da agravada nos cadastros de
inadimplentes, sob pena de aplicação de multa. Inconformada, sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037925-98.2020.8.26.0000
3
que o TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade se reveste de
legalidade, amparando a cobrança efetuada nos termos artigo 130 da
Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL. Diz que a cobrança
retroativa tem como objetivo evitar o enriquecimento indevido,
conforme a previsão do artigo 884 do Código Civil. Alega que o TOI
não constitui prova unilateral, caracterizando-se como um exercício
regular de direito. Apega-se à possibilidade do corte de energia,
amparando-se às disposições da Lei n.o 8.987/95 e da Resolução
Normativa n.o 414/2010 da ANEEL. Em caráter subsidiário, requer seja
a agravada compelida a realizar pagamentos mensais a título de caução,
em valores não inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais). Postula a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão ao final.
É o relatório, no essencial.
Para que o juiz possa conceder a tutela de
urgência, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil, deve haver prova inequívoca do direito invocado, de modo a
convencê-lo da verossimilhança da alegação. Necessária também a
demonstração de fundado receio de dano irreversível ou de difícil
reparação, do abuso do direito de defesa ou, ainda, do manifesto
propósito protelatório do réu.
Pois bem, no caso, é evidente que a suspensão
do fornecimento de energia trará consequências de difícil reparação à
agravada, cuja atividade, no ramo de alimentação, depende do uso de
energia elétrica.
Desnecessário, nesse sentido, desenvolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037925-98.2020.8.26.0000
4
maiores considerações sobre as consequências danosas que a
interrupção do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica
pode vir a gerar à agravada. A energia elétrica é indispensável para a
vida cotidiana, quer para aqueles que exercem atividades comerciais ou
industriais, quer para a vida familiar.
A
contraprestação
dos
usuários
é
imprescindível à continuidade do serviço, porém, em caso de
verificação de débitos pretéritos, a prestadora de serviços deve utilizar-
se dos meios ordinários de cobrança, sem que para isso tenha de efetuar
a interrupção do fornecimento, medida amplamente desproporcional e
desfavorável ao consumidor.
Com isso, no caso concreto, não se tem por
regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que embasa a
decisão do MM. Magistrado de obstar tal medida, como também de
impedir a inclusão do nome da agravada nos cadastros de
inadimplentes, em relação apenas ao débito decorrente do TOI Termo
de Ocorrência de Irregularidade 462602.
A suposta regularidade da conduta da
agravante ao lavrar o TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade,
ainda que esteja em consonância com as disposições legais de regência,
não ampara o direito à supressão do serviço, servindo-se apenas como
um dos fundamentos a serem utilizados para viabilizar a cobrança dos
débitos pretéritos.
A manutenção da decisão não acarretará
prejuízos à agravante, nem resultará na impossibilidade de cobrança
pelas vias ordinárias, restando observar, ainda, que a liminar não
desobriga a agravada quanto ao cumprimento das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037925-98.2020.8.26.0000
5
relacionadas às suas contas futuras.
Rejeita-se o pedido subsidiário para imposição
de caução à agravada, uma vez reconhecida a impossibilidade de
interrupção do serviço em decorrência da existência de débitos
pretéritos. Desta forma, não há que se falar em caução como uma forma
de obstar as medidas restritivas.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator